Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-83.2025.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-83.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OZIA NOGUEIRA FIXINA - CPF: 339.982.991-49 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito. A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de oportunidade para manifestação sobre a alegação de prescrição, e, subsidiariamente, requer o afastamento da prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição da pretensão executória sem oportunizar prévia manifestação da parte exequente; e (ii) estabelecer se, superada a preliminar, está configurada a prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório, em sua dimensão substancial, assegura às partes o direito de participar da formação do convencimento judicial, vedando decisões-surpresa, ainda que sobre matéria de ordem pública.

4.

Os arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes prévia manifestação antes do reconhecimento da prescrição.

5.

A definição da ocorrência da prescrição demanda análise de aspectos jurídicos relevantes, como o termo inicial do prazo prescricional, a existência de causas suspensivas ou interruptivas e a interpretação do título executivo coletivo, matérias que exigem prévio debate entre os litigantes.

6.

A ausência de intimação da exequente para impugnar especificamente a alegação de prescrição configura vício de procedimento e compromete a validade da sentença.

7.

Acolhida a preliminar de nulidade, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do contraditório quanto à prejudicial de prescrição, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da prescrição, ainda que constitua matéria de ordem pública, depende da prévia observância do contraditório previsto nos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

2.

A ausência de oportunidade para manifestação da parte sobre a prejudicial de prescrição caracteriza decisão-surpresa e acarreta a nulidade da sentença.

3.

A anulação da sentença por violação ao contraditório prejudica o exame das demais questões suscitadas no recurso.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 82, § 2º, 85, § 3º, I, e § 19, 98, § 3º, 487, parágrafo único, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ozia Nogueira Fixina, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, por ela apresentado, acolheu a Impugnação apresentada pelo Recorrido, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 369708868, págs. 01/05).

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o Magistrado reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória sem oportunizar às partes prévia manifestação acerca da matéria, em afronta aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Defende que a decisão configura vedada “decisão surpresa”, impondo-se a sua desconstituição para que o feito retorne à origem, com a abertura de prazo para manifestação das partes sobre a questão prescricional.

No mérito, afirma que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, porque o título judicial coletivo possui natureza ilíquida, circunstância que impede o início da contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da ação coletiva.

Sustenta que a liquidação constitui etapa integrante da fase de conhecimento e que a pretensão executória somente se tornou exigível após a definição do
quantum debeatur
, a qual teria ocorrido com a apresentação dos cálculos de liquidação em 28/11/2023.

Acrescenta que a paralisação do processo coletivo decorreu da ausência de impulso jurisdicional, não podendo ser imputada à Exequente qualquer inércia apta a ensejar a prescrição.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja assegurado o contraditório prévio acerca da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia o provimento da Apelação para afastar a prescrição reconhecida, com o prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

O Apelado apresentou a contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 369708875, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 375348860, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Ozia Nogueira Fixina insurge-se contra a sentença
que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, por ela apresentado, acolheu a Impugnação apresentada pelo Recorrido, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que
Ozia Nogueira Fixina ajuizou Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva,
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a execução individual do título judicial formado na ação coletiva que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários efetuados mediante aplicação da alíquota de 12% (doze por cento), postulando a restituição da diferença correspondente a 4% (quatro por cento) – redução para a alíquota constitucional de 8% (oito por cento) – incidente sobre sua remuneração no período de novembro de 2003 a março de 2005.

Alegou que o título executivo coletivo transitou em julgado, legitimando o ajuizamento do cumprimento individual da sentença.

Afirmou que exerceu o cargo de professora durante o período abrangido pela condenação coletiva e que a apuração do crédito observou a mesma metodologia adotada no processo matriz, utilizando como base de cálculo o subsídio de janeiro de 2010 para mensurar as diferenças decorrentes da cobrança da alíquota previdenciária reputada inconstitucional.

Acrescentou que apresentou memória de cálculo acompanhada dos documentos necessários à liquidação do julgado, admitindo, por cautela, eventual compensação de valores anteriormente pagos, desde que o ente público apresentasse memória discriminada dos pagamentos realizados.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, defendendo a ocorrência da prescrição.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“Ante o exposto,
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
da pretensão executória, resolvendo o mérito na forma do artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Assim,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Procuradoria-Geral do Estado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º, c/c 85, § 3º, inciso I, e §19 do CPC.

Contudo, sendo a parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 201482325), a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, Ozia Nogueira Fixina interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Recorrente.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo singular teria reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão executória sem oportunizar prévia manifestação das partes, em afronta aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, o Magistrado estaria obrigado a instaurar o contraditório prévio antes de decidir, sob pena de configuração de decisão surpresa.

É sabido que o Código de Processo Civil promoveu significativa releitura do princípio do contraditório, conferindo-lhe dimensão substancial. Não mais se admite que as partes sejam apenas cientificadas dos atos processuais; exige-se, igualmente, que lhes seja assegurada efetiva oportunidade de influenciar a formação do convencimento judicial, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação processual.

Nessa perspectiva, os artigos 9º e 10, do Diploma Processual, estabeleceram verdadeira vedação às denominadas decisões surpresa, impondo ao Magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sempre que pretender decidir a causa com fundamento capaz de influenciar o resultado do julgamento, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Não obstante a prescrição seja matéria de ordem pública, passível de reconhecimento independentemente de provocação das partes, tal prerrogativa não dispensa a observância do contraditório prévio. Ao contrário, o próprio parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil determina que o Juiz não poderá pronunciar a prescrição sem antes oportunizar às partes manifestação sobre a questão, justamente para que possam demonstrar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, bem como suscitar circunstâncias jurídicas aptas a afastar a incidência da prescrição.

No caso dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso suscitou, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, afirmando que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 04/05/2018 e que a Execução Individual somente foi ajuizada em 14/06/2025.

Em seguida, os autos foram conclusos para julgamento, tendo o Juízo singular acolhido a prejudicial e extinguido o Cumprimento de Sentença, sem que houvesse prévia intimação da Exequente/Apelante para impugnar especificamente a tese prescricional ou produzir manifestação acerca dos fatos e fundamentos invocados pela Fazenda Pública.

Essa circunstância revela inequívoca violação ao contraditório substancial!

Com efeito, o reconhecimento da prescrição não decorre de simples operação aritmética ou de questão exclusivamente objetiva.

A definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, a existência de causas suspensivas ou interruptivas, a incidência de precedentes qualificados e a própria interpretação do título executivo coletivo constituem matérias eminentemente jurídicas que reclamam prévio debate entre os litigantes.

Não se pode presumir que a parte Exequente/Apelante nada teria a acrescentar sobre a questão. Ao revés, o contraditório existe precisamente para impedir que o Julgador antecipe essa conclusão, assegurando à parte a possibilidade de demonstrar elementos eventualmente capazes de alterar o desfecho da controvérsia.

A observância do contraditório prévio mostra-se ainda mais relevante na hipótese em exame porque a própria Apelante sustenta que a matéria relativa ao marco inicial da prescrição dos cumprimentos individuais de sentença coletiva comporta interpretação específica decorrente da evolução da fase executiva da ação coletiva, circunstância que somente poderia ser adequadamente apreciada após a oitiva das partes.

Dessa forma, ainda que a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau pudesse, em tese, revelar-se juridicamente correta, a inobservância da garantia processual prevista nos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, constitui vício de procedimento que macula a validade da sentença, porquanto proferida sem a efetiva participação da parte sobre questão apta a extinguir o próprio direito executório.

Nessa esteira, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que seja oportunizada à Exequente/Apelante manifestação acerca da prejudicial de prescrição, prosseguindo-se, somente após a observância do contraditório, com novo julgamento.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, por violação aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, consequentemente, desconstituo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura do contraditório, quanto à prejudicial de prescrição e posterior prolação de nova decisão, restando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no Recurso de Apelação Cível, interposto por Ozia Nogueira Fixina.

É como voto.

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026